Tribunal: TJMT
Processo: 1047149-57.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047149-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSENIL BALESTEIRO - CPF: 432.802.421-34 (RECORRENTE), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1047149-57.2021.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): JOSENIL BALESTEIRO

Recorrido (s): ATACADÃO S.A.

BANCO CSF S.A.

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO – LIMITE TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN – PARCELAMENTO COMO MEIO MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrente que é titular de cartão de crédito contratado junto ao Recorrido Atacadão e que foi surpreendida com parcelamento automático da fatura no mês de março de 2021, motivando o ingresso da presente demanda, uma vez que não foi aceito pelo consumidor.

Os Reclamados juntaram em contestação toda a evolução do débito do Autor, o que comprova sua inadimplência.

A fatura com vencimento em 20/02/2021 teve saldo de fechamento no valor de R$ 1.006,97, não sendo paga. Já a fatura com vencimento em 20/03/2021 fechou no valor de R$ 2.772,58.

O Recorrente realizou o pagamento do valor de

R$ 1.006,97 em 12/03/2021 e deixou em aberto o restante da fatura com vencimento em 20/03. Assim, quando recebeu a fatura com vencimento em 20/04/0021 já se encontrava no crédito rotativo a mais de 30 (trinta) dias e foi realizado o parcelamento automático do débito.

Pois bem. Incorrendo em mora sobre os débitos oriundos da utilização de cartão de crédito, o consumidor passa a utilizar o chamado crédito rotativo, cujo período foi limitado pelo BACEN, quando da edição da Resolução n° 4.549/2017, que dispõe, em seu art. 1º, vejamos:

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.”

A limitação temporal estabelecida na normativa supra se justifica pelos altos índices de juros incidentes nesta modalidade de transação, da qual pode levar o consumidor a enfrentar dívidas impagáveis.

Como opção, a resolução ainda estabeleceu a utilização de financiamento para pagamento do saldo devedor, mediante condições mais vantajosas ao consumidor. É o que estabelece o art. 2º, in verbis:

“Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

Desta feita, a realização do parcelamento automático se deu em observância a própria resolução do BACEN, da qual visa inclusive tornar menos onerosa a mora em que o consumidor incorreu.

Destaco que, o parcelamento em si não necessariamente precisa ser aceito pelo consumidor, podendo este realizar o pagamento antecipado de seu saldo devedor, com a correspondente amortização dos juros.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art
.
55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art
.

98 §§2º e 3º do CPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022